Tribunal: TJES
Processo: 5028895-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028895-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – PROCON – ERRO NA DOSIMETRAIA – INDICAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Da análise do processo administrativo instaurado perante o PROCON ESTADUAL é possível constatar que, na dosimetria da pena, o órgão de proteção ao consumidor referiu-se a pessoa jurídica diversa, o que indica mácula na autuação administrativa em razão da utilização das características de pessoa jurídica diversa da que está sendo imputada a penalidade.

2.
Recurso interposto pela EDP provido e recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor julgado prejudicado. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e, via de consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso manejado pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028895-43.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADO/APELANTE:
PROCON -
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença ID 6673085, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação anulatória proposta pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
.

Em suas razões, ID 6673088, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
afirma que a multa imposta atendeu aos critérios de quantificação prevista na legislação, bem como os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta, ainda, que o pedido acolhido foi o subsidiário, de modo que se deve compreender pela sucumbência mínima do órgão de defesa do consumidor.

Por seu turno, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
no recurso ID 6673096, defende a nulidade de autuação administrativa, bem como a inocorrência de infração às normas consumeristas.

Alega, ainda, o excesso da multa arbitrada.

Contrarrazões ID 6673099 e ID 6673102.

De plano, registro que o PROCON ESTADUAL, ao realizar a dosimetria da pena, referiu-se a sociedade empresária diversa, qual seja, a MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
tendo em vista que a empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA, inscrita no

CNPJ sob o nº 08.343.492/0001-20
, infringiu o CDC e as demais Leis Consumeristas decido pela aplicação da multa administrativa, nos termos da legislação vigente, conforme passo a expor:

Diz o parágrafo único do artigo 1º da Instrução de Serviço Procon-ES nº 001/2021, que as fórmulas para cálculo das multas obedecerão ao disposto nos anexos do referido instrumento, os quais dispõem sobre o índice de gravidade da infração, a situação econômica, a vantagem auferida, as atenuantes e as agravantes, sendo a reincidência apurada destacadamente.

Em análise do caso concreto, verifica-se que a infração cometida pelo fornecedor, qual seja, recusar atendimento às demandas do consumidor, está inserida no Grupo I, do Anexo II, da Instrução de Serviço PROCON-ES nº 001/2021, devendo ser atribuído o multiplicador 5.

Além disso, denota-se que a empresa é classificada como empresa de grande porte
, com base na Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar nº 155/2016 e diretrizes do BNDS.

Denota-se, portanto, o equívoco da autuação administrativa que, ao realizar a dosimetria da pena, pautou-se em empresa diversa daquela que figura na reclamação apresentada ao órgão de proteção ao consumidor, que no caso é a EDP.

Infere-se pois, da fundamentação adotada na ocasião, que a empresa multada foi considerada de grande porte, o que interfere na graduação da penalidade, pois não restou claro qual delas efetivamente considerada, até porque ambas, inegavelmente, apesar de grande porte, possuem faturamento e situação econômica distintos.

Ademais, como se sabe, na aplicação da pena devem ser analisadas questões relativas às atenuantes, assim como à reincidência, o que não restou atendido pelo PROCON ESTADUAL, sendo certo, também, a menção genérica acerca da infração cometida: recusa a atendimento às demandas do consumidor.

Desse modo, considerando que ao tratar da dosimetria da pena o PROCON ESTADUAL considerou empresa diversa da reclamada, evidencia-se a impossibilidade de inferir se as informações utilizadas para fins de dosimetria foram as da EDP ou da MRV como consta na fundamentação, o que configura cerceamento de defesa, afastando-se, assim, a alegação do ente estadual de que se trata de mero erro material.

Posto isto,

CONHEÇO
do recurso interposto pela EDP para
DAR-LHE PROVIMENT
O
, a fim de julgar procedente o pedido e anular a penalidade imposta nos autos do PROCESSO Nº 32.001.004.20-0003791.

Via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
.

Com a inversão da sucumbência,
CONDENO
o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do proveito econômico que, no caso, é o valor da multa arbitrada em R$ 16.041,96 (dezesseis mil e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso da autora e julgar prejudicado o recurso do réu.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão objeto do presente julgamento e, após refletir acerca da matéria, não tenho dúvida em acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTE
ÇÃ
O E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-ES.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora